Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência cumulada com cancelamento de registro imobiliário e com reintegração de posse. A decisão agravada deferiu liminar para bloquear a matrícula referente ao bem imóvel, ficando terminantemente vedado o registro de quaisquer transações supervenientes, assim como a prática de qualquer outro negócio jurídico que tenha por objeto o citado bem. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso para revogar a tutela provisória de urgência concedida na ação originária e a anulação da decisão a qual determinou o bloqueio da matrícula do imóvel, restabelecendo-se plenamente os seus direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da tutela de urgência no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que o autor tenha risco de exercer a sua posse e o seu direito à moradia. 4.1. Apesar dos fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem e bloquear a matrícula do imóvel até apuração dos fatos não ocasionará prejuízos à parte agravante. 4.2. A concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora.
5. Precedente Turmário: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020.